Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-32.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE NA ESPÉCIE. FOTOGRAFIAS ATESTANDO AS AGRESSÕES E CONFIRMANDO A VERSÃO DA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. DOLO EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista que as agressões perpetradas em desfavor da vítima foram graves, notadamente porque estava grávida de 8 meses na data dos fatos, bem como diante do histórico de delitos praticados em desfavor da mesma vítima.
2. Tanto o crime de lesão corporal qualificado como o crime de ameaça foram praticados em contexto de violência doméstica, o que, por si só, afasta a aplicação da Lei no 9.099/95.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tudo confirmado pelas fotografias acostadas aos autos que demonstram as agressões, associadas ao prontuário médico e aos depoimentos harmônicos da vítima e de sua irmã, ouvida como informante, prescindindo-se de laudo pericial na espécie, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.
4. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos que a corroboram, conforme ocorreu na espécie.
5. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, o que restou claramente evidenciado nos autos quando o réu ameaçou a vítima e esta, com temor, registrou ocorrência policial, requereu medidas protetivas de urgência e representou contra ele.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, apelo desprovido.